Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705689-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME AGRAVADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de ausência de impugnação específica, arguidas nas contrarrazões (Id. 70073096). Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora